Tribunal: STF
Processo: HC 253258
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que prorrogou as medidas cautelares decretadas em desfavor do paciente, no bojo da CauInomCrim 87/DF, relacionada com o Inquérito n. 1475, em que figura como um dos investigados. O aresto restou assim ementado (eDOC 10):



    PENAL E PROCESSO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. INQUÉRITO. AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO NO STJ. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES. PRORROGAÇÃO. ART. 282, I E II, DO CPP. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1. Examina-se petição incidental apresentada pelo MPF, na qual se postula a prorrogação das medidas cautelares previstas no art. 319, II, III e VI, e no art. 320, ambos do CPP. 2. Inquérito instaurado para apurar a possível existência de organização criminosa complexa, caracterizada pela divisão de tarefas e dotada de aparato operacional dividido em núcleos, que teria se instalado no Poder Executivo do Estado do Acre e, de forma orgânica e estruturada, supostamente tem causado graves prejuízos ao erário, locupletamento de servidores públicos e agentes políticos e danos sociais acentuados à população daquela unidade da federação. 3. Consoante delineado pelos órgãos de persecução penal, permanecem hígidos os motivos que respaldaram a prorrogação das medidas cautelares diversas da prisão determinadas pela Corte Especial. 4. Presença do fumus comissi delicti, ante os elementos indiciários de prática delitiva colhidos contra os investigados e pessoas jurídicas utilizadas pela suposta organização criminosa com o escopo de, possivelmente, dissimular a eventual origem ilícita dos recursos desviados do erário e viabilizar que o esquema criminoso seja retroalimentado. 5. Medidas cautelares prorrogadas por 180 (cento e oitenta) dias. 



     



    Busca-se, em suma, a revogação das medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas, sob a assertiva de que, além de ausentes indícios mínimos de autoria e de materialidade para manutenção das incoativas, já excessivo o tempo de sua duração, sem que tenha sido oferecida denúncia em seu desfavor.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 13), e sobrevindo aos autos informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (eDOC 16), o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não conhecimento do writ, e, no mérito, pela denegação da ordem (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, a despeito do esforço defensivo, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. De plano, porque deficiente a instrução do mandamus. 



    Com efeito, não obstante a farta documentação apresentada, não foi colacionado ao autos cópia integral do acórdão inquinado coator, com a íntegra dos votos que o compuseram, a viabilizar o exame da totalidade das razões de fato e de direito consideradas por cada um dos integrantes do órgão colegiado do Tribunal Superior sobre a questão ora em debate, não se prestando a tanto a mera apresentação da ementa do julgado, que, consabido, constitui apenas um resumo do que foi acordado pelos julgadores.



    Se a integralidade do acórdão o ato contra o qual se insurge o impetrante, a inaugurar, de maneira escorreita, a competência desta Suprema Corte, a formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito. Afinal, impossibilitada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado quando os documentos indispensáveis à plena compreensão da matéria vertida não integram o mandamus.



    Acrescente-se, outrossim, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    2.2. Não bastasse, como já identificado, à vol d’oiseau, ao tempo do exame preambular do feito, inexistente flagrante constrangimento ilegal ou teratologia na atuação da Corte Superior, sobretudo diante do conteúdo das informações prestadas.



    Como já de conhecimento deste Relator, ante os outros tantos feitos manejados neste Supremo Tribunal Federal em prol dos investigados, trata-se de caso complexo, com múltiplos investigados e desdobramentos, não havendo que se falar em mora ou delonga injustificada a revelar desídia estatal.



    Outrossim, “segundo o Supremo Tribunal Federal, a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, para dissentir-se da conclusão das instâncias precedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus”. (HC 227022 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 16.06.2023). 



    3. Posto isso, com fulcro nos arts. 21, §1º, e 192, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 27 de março de 2025. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente